Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. AVALIÇÃO CONJUNTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do art. 33, caput, § 4o, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o crime de porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, pode ser mantida diante da análise conjunta exigida pelo art. 42 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade de droga apreendida, apta à produção de cerca de 300 (trezentas) porções de cocaína, associada à existência dos instrumentos típicos da traficância, revela finalidade mercantil incompatível com o uso próprio.
5. Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuem eficácia para embasar condenação, segundo entendimento consolidado do STJ.
6. A valoração negativa das consequências do crime é indevida quando baseada exclusivamente na natureza da droga, pois o art. 42 da Lei de Drogas exige exame conjunto da natureza e da quantidade.
7. A exclusão da valoração negativa impõe o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, mantendo-se a fração máxima de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59 e 77; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2o; 33, caput e § 4o; 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1.2.2024; Acórdão 1630784, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 20.10.2022; Acórdão 1856653, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 2.5.2024.